Tribunal: TJSP
Processo: 1007763-55.2016.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
- Ação indenizatória - Plano de investimento e expansão do serviço telefônico - Impossibilidade de fixar, neste caso, o termo inicial do prazo prescricional - Ausência de prova de que a autora aderiu a contrato de participação financeira, com direito a ações da Telesp – Pedido improcedente, por outro fundamento - Recurso não provido.